Tribunal: TJPA
Processo: 0877789-45.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877789-45.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAURA MARIA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0877789-45.2023.8.14.0301

Recurso de Apelação Cível

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

APELADO: LAURA MARIA DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. REVISÃO DE PROVENTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. TEMA 1.017 DO STJ. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010 (PCCR). DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME ANTERIOR (LEI Nº 5.351/1986) ATÉ A TRANSIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PELA ADMINISTRAÇÃO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo IGEPPS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de proventos, reconhecendo o direito de servidora inativa à retificação de sua progressão funcional horizontal, com base no tempo de serviço e nos critérios da Lei nº 5.351/1986 (até julho/2010) e da Lei nº 7.442/2010 (após julho/2010), com o pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição de fundo de direito quanto ao enquadramento realizado em 2011; (ii) estabelecer se o servidor inativo possui direito à progressão funcional cujos requisitos de interstício foram preenchidos na atividade, mas não implementados pela Administração; e (iii) definir se a ausência de avaliação de desempenho obsta a progressão sob a égide da Lei nº 7.442/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada no Tema 1.017 do STJ e na Súmula 85 do STJ afasta a prescrição do fundo de direito em casos de omissão administrativa no pagamento de vantagens funcionais, configurando relação de trato sucessivo que atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento.

O advento de novo regime jurídico (Lei nº 7.442/2010) não extingue o direito adquirido às progressões cujos requisitos (interstício de 2 anos e acréscimo de 3,5%) foram implementados sob a vigência da Lei nº 5.351/1986, sob pena de violação ao patrimônio jurídico do servidor e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

A progressão funcional horizontal prevista no art. 14 da Lei nº 7.442/2010 deve ocorrer automaticamente caso a Administração (SEDUC) permaneça omissa quanto à realização da avaliação de desempenho, não podendo o servidor ser penalizado pela inércia estatal.

O fato de a servidora estar na inatividade não impede a revisão de proventos para refletir as progressões que deveriam ter sido concedidas enquanto em atividade ou por paridade, conforme a data da aposentação e o preenchimento dos requisitos temporais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa do direito à progressão funcional omitida na atividade, aplicando-se a prescrição de trato sucessivo (Súmula 85/STJ).

É devida a aplicação dos critérios de progressão da Lei nº 5.351/1986 até a entrada em vigor da Lei nº 7.442/2010, respeitando-se o direito adquirido.

A omissão do Estado em realizar a avaliação de desempenho funcional autoriza a progressão automática do servidor, conforme previsão expressa do art. 14, §3º, da Lei nº 7.442/2010.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI e art. 37, XV; Lei Estadual nº 5.351/1986, arts. 8º e 18; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 14 e 25; Decreto Estadual nº 4.714/1987, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.772.848/RS (Tema 1.017); TJPA, AP 0859122-11.2023.8.14.0301, Rel. Des. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público, j. 27/05/2024; AP 0895447-82.2023.8.14.0301, Rel. Des. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, j. em 17/06/2024;

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Revisional de Proventos ajuizada por
LAURA MARIA DA SILVA SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do
decisum (ID 27821056):

(...) Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar ao requerido que: 1) Retifique os vencimentos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) após os 04 (quatro) primeiros anos e, depois, a cada período de 2 (dois) anos até 02.07.2010 e, a partir de então, de 0,5 (meio por cento) a cada período de 3 (três) anos; 2) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Sem custas, pela Fazenda Pública, inteligência do art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93. CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido, considerando a boa técnica dos causídicos. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma da súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. (...)

A autora, professora estadual aposentada (admitida em 29/03/1994 e aposentada em 01/03/2023), alegou que durante sua vida funcional não teve implementadas corretamente as progressões funcionais horizontais previstas no Estatuto do Magistério (Lei nº 5.351/86) e, posteriormente, no PCCR (Lei nº 7.442/10). Afirmou que permaneceu em níveis inferiores ao tempo de serviço efetivamente prestado, gerando defasagem em seus proventos de inatividade.

O magistrado de primeiro grau ao julgar o feito, afastou a prescrição do fundo de direito com base no Tema 1.017 do STJ. No mérito, reconheceu que a progressão é direito vinculado. Determinou a retificação considerando: a) interstício de 4 anos para a primeira progressão e 2 anos para as seguintes (acréscimo de 3,5%) sob a Lei 5.351/86 até 02/07/2010; b) a partir de então, interstício de 3 anos (acréscimo de 0,5%) conforme a Lei 7.442/10.

Irresignado, o IGEPPS, ora Apelante, sustenta (ID 27821058): (i) prescrição do fundo de direito, pois o enquadramento de 2011 seria ato único de efeitos concretos; (ii) inexistência de direito adquirido a regime jurídico (Tema 24 do STF); (iii) impossibilidade de combinar regimes jurídicos (Estatuto antigo e PCCR novo); (iv) que o servidor inativo não pode progredir por merecimento ou avaliação de desempenho, por serem requisitos personalíssimos da atividade; (v) subsidiariamente, a limitação da condenação ao pagamento de VPNI em caso de redução nominal de vencimentos.

Oportunizada o contraditório (ID 27821242), a apelada defende: (i) a inexistência de prescrição, tratando-se de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ); (ii) que as progressões pretendidas foram adquiridas enquanto estava na ativa; (iii) que a Lei 7.442/10 prevê progressão automática em caso de omissão da SEDUC em realizar avaliações; (iv) a manutenção integral da sentença por estar em harmonia com a jurisprudência do TJPA.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso (ID 29111974) e, em preliminar, pelo afastamento da prescrição do fundo de direito. No mérito, declinou de intervir por entender que a demanda envolve interesse meramente patrimonial de pessoa capaz.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso de apelação, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

II.
Mérito

A controvérsia cinge-se à prescrição do fundo de direito e à possibilidade de revisão de proventos de professora inativa para inclusão de progressões horizontais previstas em leis sucessivas.

Quanto à
prescrição
, não assiste razão ao apelante. O STJ, no Tema Repetitivo 1.017, fixou que o ato de aposentadoria não é marco interruptivo para o reconhecimento de verbas não pagas na ativa, salvo se houver negativa expressa no ato concessório, o que não ocorreu,
in verbis:

O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.

Sendo a progressão uma obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento (Súmula 85/STJ):

Súmula 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Desse modo, no que tange a prescrição, é pacífico o entendimento de que não se aplica a prescrição de fundo de direito em relações de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, de acordo com a Súmula nº 85 do STJ, assim, a prescrição atinge somente os 5 (cinco) anos anteriores a propositura da Ação nos termos do art. 1º do decreto 20.910/32, não havendo, portanto, a prescrição do direito da embargada.

Nesse sentido, a corroborar com o entendimento adotado, colaciono julgados desta Corte:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA APOSENTADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º DO CPC. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1992. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelante à Progressão Funcional correspondente ao acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento, fundamentada na Lei nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87;

2. Nos termos do Decreto n° 20.910/32, a prescrição nas ações manejadas contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do ato ou fato que lhe deu origem. Entretanto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85/STJ);

3. No caso em apreço, a natureza das parcelas pleiteadas pela apelante é de trato sucessivo, uma vez que se relaciona à progressão funcional horizontal não implementada, caracterizando uma prestação que se renova mês a mês. Assim, afasta-se a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação;

4. A Lei Estadual nº 5.351/86 estabelece a progressão por antiguidade, de forma automática, e com diferença de 3,5% (três e meio por cento) entre os vencimentos de cada referência;

5. Diante da análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que a autora, ora apelante comprovou sua nomeação para o cargo efetivo de magistério, bem como a ausência de elevação de referência decorrente da progressão funcional horizontal;

6. Dessa forma, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, ainda que já esteja na inatividade, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

7. Os consectários legais aplicáveis aos valores retroativos devem observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE nº 870.947/SE - TEMA 810/STF e no REsp 1.495.146-MG - Tema 905/STJ, fixando os juros de mora e correção monetária conforme a evolução jurisprudencial;

8. Recurso provido para modificar a sentença afastando a prescrição do fundo de direito, e nos termos do art. 1.013 §3º do CPC, reconhecer o direito da requerente/apelante ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, conforme a pretensão inicial, respeitado o quinquênio prescricional, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859122-11.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS. PROFESSORA APOSENTADA. INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO. VERBA NÃO IMPLEMENTADA
. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA DA TESE RELATIVA AO TEMA 1.017 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA CASSADA. AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de prescrição.

2. A apelante ajuizou ação revisional de proventos de aposentadoria. O Juízo de origem partiu da premissa de que a contagem do prazo prescricional se iniciou em 2010, com a revogação da Lei nº. 5.351/86, que previa o acréscimo de 35% (trinta e cinco porcento) sobre o vencimento base, em razão da Referência X (dez) da progressão horizontal dos professores estaduais.

3. De acordo com o alegado na peça vestibular, embora tenha se aposentado com a mencionada referência, a apelante nunca teria recebido o respectivo acréscimo remuneratório. Logo, a pretensão revisional da autora decorre de uma omissão administrativa e não da revogação da Lei nº. 5.351/86. Não houve, portanto, uma supressão pecuniária que pudesse iniciar a contagem do prazo prescricional.

4
. Além disso, se não houve uma inequívoca resistência prévia, ou seja, um indeferimento manifestado de forma expressa, não se pode considerar que houve a prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de ação. Nessa hipótese, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ou do pedido, mas não atinge o direito de requerê-las. Nesse contexto, a violação legal vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos, conforme estabelece o Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ.(grifo nosso)

5. A conclusão acima está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS, nos seguintes termos:
"O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional"
.

6. Considerando que a
ratio decidendi
do precedente acima se aplica perfeitamente ao caso concreto, a prescrição decretada pelo Juízo de origem deve ser afastada, para que o mérito da demanda seja devidamente apreciado.

Entretanto, revela-se inviável o julgamento do feito nesta instância, considerando que a sentença recorrida foi de improcedência liminar e a autarquia previdenciária sequer foi citada. É necessária, portanto, a remessa da demanda ao Juízo de origem, para que seja devidamente processada e julgada com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inclusive oportunizando às partes a produção de provas em sede de instrução.

7. Recurso de apelação parcialmente provido. Prescrição afastada. Sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0895447-82.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

No
mérito
, a transição entre a Lei nº 5.351/86 e a Lei nº 7.442/10 deve respeitar o direito adquirido. O servidor que completou os interstícios sob a lei antiga incorporou tal direito ao seu patrimônio, não podendo a lei nova retroagir para suprimir o percentual de 3,5% já maturado.

Após julho de 2010, aplica-se o novo PCCR. O argumento do IGEPPS de que inativos não progridem por dependerem de avaliação de desempenho é rechaçado pelo próprio texto legal. O art. 14, §3º da Lei nº 7.442/10 estabelece que, se a Administração não proceder à avaliação, o servidor progredirá
automaticamente
,
in verbis:

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada
interstício de três anos.

(...)

§ 3º Caso a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC,
não proceda a avaliação de desempenho, o servidor progredirá automaticamente para o próximo nível na carreira,
sem prejuízo das progressões futuras.

Assim, a inércia do Estado em avaliar seus servidores converte a progressão em ato plenamente vinculado pelo decurso do tempo (3 anos). Não há "combinação de regimes", mas sim o reconhecimento cronológico de direitos sob a égide de cada norma em seu tempo de vigência. Esse é o entendimento desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA DE MAGISTÉRIO. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública aposentada, professora, objetivando o pagamento da gratificação progressiva de magistério em percentual superior ao atualmente percebido (10%), alegando que teria direito a percentuais maiores conforme as Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010. A sentença reconheceu a prescrição do fundo de direito e ausência de comprovação da habilitação necessária, julgando improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a apelante faz jus à progressão funcional horizontal e à gratificação progressiva de magistério, nos termos das Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010;
(ii) a omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho afasta a exigência de processo administrativo;
(iii) o diploma de licenciatura plena juntado aos autos supre a comprovação da habilitação exigida;
(iv) a pretensão está sujeita à prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual assegura aos servidores do magistério a progressão funcional horizontal automática a cada interstício legal, condicionada ao exercício assíduo da função, sendo devida a gratificação proporcional ao tempo de serviço.
4. A Lei nº 7.442/2010 prevê progressão horizontal a cada três anos de efetivo exercício, com acréscimo remuneratório de 0,5% sobre o vencimento base, independentemente de avaliação de desempenho, se não realizada pela Administração.

5. A autora juntou aos autos diploma de licenciatura plena obtido em data anterior à aposentadoria, comprovando o preenchimento dos requisitos legais para percepção da gratificação em grau superior.
6.
A jurisprudência do STJ e do TJPA pacificou o entendimento de que, comprovado o direito ao enquadramento funcional, são devidas as parcelas remuneratórias retroativas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos (Súmula 85/STJ).

7. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, não havendo prescrição do fundo de direito quando o vínculo funcional é reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Ação julgada procedente.

Tese de julgamento:

1
. O servidor público do magistério que preenche os requisitos previstos nas Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010 tem direito à progressão funcional horizontal e à correspondente gratificação, sendo sua implementação obrigatória, ainda que ausente a avaliação de desempenho pela Administração.

2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, são devidas as parcelas remuneratórias retroativas, limitadas ao período de cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.
3. O diploma de licenciatura plena apresentado supre a exigência legal para fins de enquadramento em classe especial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.351/1986, arts. 8º e 18; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 13, 14 e 25; CPC, arts. 373, I; 434; 435; Decreto nº 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJPA, AC nº 0827997-30.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.10.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800380-59.2023.8.14.0085 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/07/2025)

Ademais, os consectários legais aplicáveis aos valores retroativos devem observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE nº 870.947/SE - TEMA 810/STF e no REsp 1.495.146-MG - Tema 905/STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida. Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

III. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, e considerando que os honorários advocatícios já foram fixados no máximo na sentença, mantenho os termos do julgado nesse tocante.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 02/03/2026